Tribunal: TJES
Processo: 5014435-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014435-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA ESTACIA DOS REIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 5014435-82.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
RITA ESTACIA DOS REIS

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. IDOSO ENFERMO E ACAMADO NA RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A necessidade de produção de prova pericial complexa só afasta a competência dos Juizados Especiais quando for o único meio indispensável para o deslinde da causa. Sendo o acervo documental robusto e suficiente para o livre convencimento motivado quanto ao mérito, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo. Da mesma forma, o indeferimento de prova técnica desnecessária à lide amadurecida não configura julgamento surpresa ou cerceamento de defesa, agindo o magistrado na condução regular do processo (art. 370 do CPC). Preliminares rejeitadas.

3 - A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). A presunção de legitimidade e veracidade dos atos da concessionária é meramente relativa e resta derruída quando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é lavrado sem a observância do devido processo legal. No caso vertente, o Aviso de Recebimento (AR) da notificação administrativa foi assinado por terceiro alheio à lide ("Lucas"). A ausência de ciência formal e inequívoca da titular impede o exercício do contraditório e da ampla defesa prévios na esfera administrativa, tornando a cobrança de recuperação de consumo pretérito manifestamente indevida.

4 - A declaração de inexistência do débito não caracteriza prêmio à conduta irregular ou enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), mas sim a estrita sanção jurídica à nulidade insanável do procedimento unilateral adotado pela prestadora de serviços públicos. Correto o
decisum
objurgado que declarou a nulidade das cobranças atreladas aos TOIs discutidos.

5 - A ameaça de interrupção ou a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial à dignidade humana, configura dano moral
in re ipsa
. O abalo e a angústia restam sobejamente agravados pelo elemento fático provado nos autos, qual seja, a residência servir de habitação a idoso de 78 anos acometido por Doença de Parkinson em estágio avançado e sequelas de acidente vascular encefálico, totalmente acamado e dependente.
Quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se revela modesto e atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), devendo a verba honorária ser revertida em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)